Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-52.2018.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001608-52.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIMARILZA DOS SANTOS RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 490.178.101-49 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RECONHECENDO LIQUIDAÇÃO ZERO COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO NOS AUTOS – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DIMARILZA DOS SANTOS RODRIGUES DE REZENDE
,

contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de URV nº 1001608-52.2018.8.11.0018, julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Aduz a embargante que “
não poderia o juízo de piso modificar o julgado do TJMT, acórdão nº 86765/2015, que determinou a incorporação de 11,98% aos seus subsídios
”.

Assevera que “
o que se pretende e pretendeu com a apelação foi o respeito à coisa julgada e manutenção da liquidação de sentença, exclusivamente para apurar o quanto devido, pois em apelação no procedimento ordinário já ficou decidido que o valor a ser recomposto à embargante é de 11,98% de seus rendimentos
”.

Afirma que “
já foi fixado o percentual de perda e o que se deve é haver a liquidação para se apurar apenas o valor a ser pago e incorporar o percentual aos vencimentos da embargante
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de se determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, para a apuração do valor a ser incorporado à remuneração da embargante.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 145960161.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na hipótese não se verifica a existência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso, uma vez que todos os pontos controversos do recurso foram analisados, a fim de determinar a realização nova perícia contábil, na qual deverão ser observadas as vantagens e indenizações percebidas pela servidora, visto que o laudo pericial elaborado pelo perito judicial, denota-se a inobservância do §4º do artigo 22 da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período pela embargada.

Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, vejamos:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.”

No caso dos autos, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do Juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da embargada, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Têm-se, portanto, que a pretensão da Embargante, ao apontar vício à decisão é, na realidade, instaurar uma nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento deste Relator, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA RECONHECENDO LIQUIDAÇÃO ZERO COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO NOS AUTOS – ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO COMPROVADOS – ACLARATÓRIOS DO ESTADO REJEITADOS.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, o que não foi observado no caso dos autos.

2. A pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015.

3. Embargos rejeitados. (N.U 0009192-97.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Dessa forma, devem ser rejeitados os argumentos deduzidos nos aclaratórios, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio da decisão embargada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)” (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Diante do exposto,
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023